Tribunal: TJMT
Processo: 1019964-08.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019964-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), RAQUEL MOREIRA BATISTA - CPF: 024.436.851-10 (AGRAVADO), J. E. M. D. M. (AGRAVADO), RAQUEL MOREIRA BATISTA - CPF: 024.436.851-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIA SANTOS ROMOALDO - CPF: 018.507.141-42 (ADVOGADO), RELINE RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 018.594.241-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – DETERMINAÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE DO MENOR AGRAVADO – DIAGNÓSTICO DE SÍNDROME DE
SMITH-MAGENIS
– NECESSIDADE DE TRATAMENTO CONTINUADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR (ART. 300 DO CPC) – IMPRESCINDÍVEL MANUTENÇÃO DO CONTRATO – DECISÃO MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É cabível a antecipação da tutela de urgência quando demonstrados elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra a decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c.c Indenização por Danos Morais n. 1046497-75.2025.8.11.0041, ajuizada por J. E. M. D. M., deferiu a tutela de urgência para determinar o restabelecimento do plano de saúde do menor, sem novas carências, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de imposição de medidas coercitivas.

Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese: (i) que a decisão impugnada foi proferida sem a observância dos requisitos legais autorizadores da concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC; (ii) que a suspensão do plano de saúde decorreu de inadimplência contratual superior a 60 dias, com a prévia notificação da beneficiária, nos moldes do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98; (iii) que a operadora apenas rescindiu o contrato após esgotados os meios de notificação, inclusive por edital, não havendo violação à boa-fé objetiva ou à função social do contrato; (iv) que a decisão impugnada representa risco de grave lesão financeira à operadora, ao compelir a reativação do plano sem contraprestação, e sem a devida análise contraditória; (v) que deve ser atribuído efeito suspensivo ao presente agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso.

Ao final, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pede o provimento integral do recurso, com a consequente reforma da decisão.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

Pedido liminar indeferido na decisão de Id. 294391396.

Contraminuta de Id. 299930852. Sem preliminares.

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra do Ilmo. Procurador de Justiça, Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, opina pelo desprovimento do recurso (Id. 301821854).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda câmara

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico em face de decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1046497-75.2025.8.11.0041, ajuizada por J. E. M. D. M., representado por sua genitora, Raquel Moreira Batista, deferiu tutela de urgência para determinar o restabelecimento do plano de saúde do menor, sem a imposição de novas carências, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de imposição de medidas coercitivas.

A agravante sustenta, em suas razões, que a decisão agravada (i) teria violado os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, conforme o art. 300 do CPC; (ii) que a rescisão contratual foi legítima, com inadimplência superior a 60 dias e notificação conforme o art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98; (iii) que a notificação foi regularmente expedida, inclusive por edital, ante a inatividade da empresa contratante; (iv) que a manutenção compulsória do contrato gera desequilíbrio econômico-financeiro à operadora; e, por fim, (v) que seria cabível o efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão recorrida.

Contudo, após detida análise dos autos, a tese recursal não merece acolhida.

É cediço que, nos termos do art. 300 do CPC,
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
,
e indeferida quando
houver
perigo de irreversibilidade
dos efeitos da decisão
.

Da análise em cognição sumária, os requisitos legais no presente caso se encontram configurados, pois, o agravado é menor impúbere, portador da Síndrome de
Smith-Magenis
, enfermidade genética rara e de alta complexidade, cujas exigências terapêuticas impõem tratamento contínuo e multidisciplinar – inclusive, comprovado por laudos médicos regulares constantes dos autos.

Ademais, a relação contratual entre a genitora do menor e a operadora de plano de saúde ultrapassava 15 anos de vigência, o que impõe à operadora deveres de informação, cooperação e boa-fé objetiva.

Embora o plano de saúde esteja formalmente vinculado a contrato coletivo empresarial, a jurisprudência dominante vem impondo limites à rescisão unilateral de contratos em hipóteses que envolvam beneficiários com tratamento contínuo ou em situação de vulnerabilidade clínica ou social.

Com efeito, constatada a probabilidade do direito e o risco da demora em relação à parte autora, deve ser concedida a tutela de urgência para o restabelecimento do plano de saúde.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – CANCELAMENTO DO CONTRATO POR FRAUDE – NECESSIDADE DE COBERTURA DO TRATAMENTO DE PACIENTE DIAGNOSTICADO NO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – TUTELA DE URGÊNCIA – RESOLUÇÃO ANS Nº 469/2021 – RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE – TEMA 1.082 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. As operadoras de planos de saúde que já prestam tratamento a beneficiários com transtornos globais do desenvolvimento não podem suspender o atendimento, sob pena de configurar negativa de cobertura. (ANS - COMUNICADO Nº 95, DE 23 DE JUNHO DE 2022). A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (Tema 1082 - Recurso Especial n. 1.842.751/RS). Necessidade de continuidade do tratamento, sem interrupções, diante da possibilidade de prejuízos ao quadro geral de desenvolvimento da criança portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA). Agravo de instrumento desprovido. (N.U 1007917-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 13/06/2024)

Ademais, conforme salientou o douto procurador de justiça no parecer, a notificação para cancelamento foi expedida à empresa intermediadora já inativa e, em última instância, por edital, o que, sob o manto da boa-fé objetiva, não se revela medida hábil ou suficiente para assegurar o contraditório substancial à beneficiária direta do plano – a genitora do menor –, tampouco lhe foi oferecida alternativa de migração para plano individual.

Importa ainda destacar o potencial lesivo da conduta da agravante, ao interromper unilateralmente e de forma abrupta o atendimento do menor portador de doença rara, sem oportunizar a devida regularização, especialmente quando a genitora buscou, por via extrajudicial, manter a continuidade do serviço essencial de saúde, sendo frustrada pela ausência de canais eficazes de comunicação por parte da operadora.

Dispositivo
.

Com estas considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025